Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTA DA CONCEICAO VIEIRA BARROS em face da r. sentença ID n. 19853595, págs. 01/02, proferida em sede de embargos de terceiro opostos por MMATOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME, que julgou procedente o pedido de cancelamento da restrição de transferência da motocicleta Suzuki GSX-S 750, placa PBS 5092, realizada no ID 63228434 do processo 0714224-29.2020.8.07.0001. Por intermédio do despacho ID n. 20142192, foi determinada a intimação da Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar e comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo, consoante disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. No ID n. 20558071 restou certificado que em 13/10/2020 decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte apelante, referente à decisão de ID n. 20142192. Assim sendo, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. Ato contínuo, a Apelante peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo para cumprimento da determinação (ID n. 20565250) tendo, logo em seguida, anexado o comprovante de recolhimento do preparo, realizado em 14/10/2020, no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos) - ID n. 20577129, págs. 01/02. Em 15/10/2020, juntou outro comprovante de recolhimento do preparo (ID n. 20614171, págs. 01/02), também no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), uma vez que o despacho ID n. 20142192 determinou seu pagamento em dobro. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no ID n. 20142192. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, in verbis. Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Como visto, foi determinada a intimação da Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar e comprovar nos presentes autos o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. O despacho foi disponibilizado no DJe em 01/10/2020 (quinta-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 02/10/2020 (sexta-feira) – ID n. 20248460. Conforme registro efetuado pelo sistema PJe, a Apelante tomou ciência do referido despacho em 02/10/2020 (sexta-feira), logo, tinha até o dia 13/10/2020 (terça-feira) para realizar e comprovar o recolhimento do preparo, nos termos ordenados. Ocorre que a Apelante juntou aos autos o recibo de pagamento do preparo recursal em 14/10/2020 (quarta-feira), ou seja, extemporaneamente (ID n. 20577129, págs. 01/02). Tendo em vista que o despacho ID n.20142192 determinou o recolhimento do preparo em dobro, em 15/10/2020 (quinta-feira) a Apelante anexou o comprovante de recolhimento do valor restante (ID n. 20614171, págs. 01/02). Portanto, temos que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro, dentro do prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, cumpre destacar que no recolhimento em dobro não será possível a sua complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do CPC/2015, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em face de sua deserção. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III e 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator